Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. CASO CONCRETO. NÃO EVIDENCIADO. PAGAMENTO DE DESPESAS. LAR CONJUGAL. RATEIO. OCORRENCIA. ART. 1.688 DO CODIGO CIVIL.

1.A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

2.No caso, o dever de sustento dos filhos é de incumbência de ambos os genitores, sendo descabido pretender que apenas o pai suporte as despesas da prole e, para além disso, ainda seja compelido também a custear as despesas de sua ex-cônjuge, quando já extinto o vínculo conjugal havido entre eles e não estiver demonstrada incapacidade desta para o exercício de atividade laboral.

3. O art. 1.688 do Código Civil estabelece que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial.

4. Inexistindo disposição em contrário no pacto antenupcial, as despesas do lar conjugal devem ser suportadas na proporção de metade para cada consorte, nos termos do art. 1.688 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.